Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-28.2015.8.11.0027
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vice-Presidência
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0001564-28.2015.8.11.0027
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO VITOR CAMARGO PERES e CESAR CELESTINO PERES, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 20931455):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA IMÓVEL – CONTRATO VERBAL – ENTRADA PAGA PELA COMPRADORA A TÍTULO DE SINAL – NEGÓCIO QUE SE CONCRETIZARIA MEDIANTE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – ARRAS – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO TEMPO QUE O IMÓVEL FICOU FECHADO – REVELIA DA REQUERIDA – PRESUNÇÃO RELATIVA - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se pactuada a venda de imóvel com o pagamento de arras confirmatórias como sinal - que têm a função apenas de assegurar o negócio jurídico -, com o seu desfazimento, a restituição das arras é de rigor, sob pena de se criar vantagem exagerada em favor do vendedor. (Precedente REsp 907856/DF). A presunção de veracidade dos fatos articulados na reconvenção, nos termos do artigo 344 do CPC/2015, é relativa e não obsta ao convencimento do magistrado em sentido contrário àquele veiculado. A revelia não afasta a necessidade de a parte demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/2015.” (N.U 0001564-28.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 28540966).
Alega violação aos artigos 418 e 420 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a parte Recorrida deu razão à inexecução do contrato “vez que seu nome estava no rol dos inadimplentes e por esta razão o financiamento ao banco não foi efetivado”.
Recurso tempestivo (id 34037474).
Contrarrazões (id 36826998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Insurge-se a parte Recorrente do acórdão que desproveu o apelo entendendo que a Recorrida não deixou de cumprir com o contrato reconhecendo que o financiamento junto à instituição financeira era parte da obrigação, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA FRUSTRADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO COM DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO ANTERIOR PROMITENTE VENDEDOR. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CULPA CONTRATUAL DOS PROMITENTES VENDEDORES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O SINAL. ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
1. Controvérsia acerca da responsabilidade do promitente vendedor pelo não cumprimento de promessa de compra e venda de imóvel que não se encontrava devidamente registrado em seu nome.
2. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
3. Independência entre a promessa de compra e venda 'sub examine' e a anterior, tendo em vista a iniciativa dos atuais promitentes vendedores de prometerem à venda imóvel do qual ainda não eram proprietários.
4. Culpa exclusiva dos atuais promitentes vendedores pela frustração da promessa de compra e venda 'sub examine', sendo irrelevante apurar a culpa pela resolução da primeira promessa de compra e venda, uma vez que se trata de negócios jurídicos distintos.
5. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e denunciação da lide, pois tal entendimento encontra-se fundamentado nas circunstâncias fáticas da demanda, que são incontrastáveis no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Procedência do pedido de devolução do sinal, como consequência da resolução do contrato (cf. art. 418 do Código Civil).
6. Descabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar de mero descumprimento de cláusula contratual, sem repercussão extrapatrimonial. Julgados desta Corte Superior.
7. Ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração anteriormente opostos, devendo-se afastar a multa processual.
8. Desapensamento dos autos para posterior distribuição, tendo em vista a ausência de conexão.
9. AGRAVO INTERNO PROVIDO, EM PARTE.” (AgInt nos EDcl no AREsp 487.700/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ e que a tese defendida foi afastada no exame da alínea “a” do dispositivo constitucional. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM, SEGURO. RESCISÃO DE CONTRATO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que para a configuração do dissídio jurisprudencial faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e o paradigma, de modo que não se pode conhecer do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt nos EDcl no AREsp 917.494/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)(g.n.)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. A DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). (...). Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".(...) 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.(...) (AgInt no REsp 1749459/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018)(g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII